Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por FLÁVIO SILVA ALVES em face de LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA. ante decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória. Determinei a citação e intimação da parte ré para apresentar contestação e contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, na pessoa do seu sócio DIOGO NUNES DA SILVEIRA (sócio da empresa ASSICON). A diligência foi infrutífera, em razão de o endereço estar incompleto (ID 64561580). Retifique-se o mandado de citação e intimação, com a descrição do endereço constante da inicial e, a seguir, reitere-se a diligência, para que a Requerida seja citada e intimada a responder à Ação Rescisória e ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1o, c/c 970 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024 14:15:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador